Tribunal: CARF
Processo: 11040.904426/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.904426/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.237 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA PELOTENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/09/2008
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
APÓS
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
Admite-se a retificação da DCTF mesmo após a emissão do Despacho
Decisório (nos termos do Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de
2015). Contudo a retificação por iniciativa da própria declarante quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional).
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE
É pacífico neste Tribunal Administrativo que o ônus da prova é daquele que
pleiteia o direito. No caso de restituição/compensação de crédito tributário, o
contribuinte tem o dever de demonstrar de forma robusta e inequívoca o seu
direito ao crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.904426/2009-21
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.237 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.904426/2009-21

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 10-48.631, de 23 de janeiro de
2014, da 5a Turma da DRJ/POA, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente. A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento
12879.18976.161208.1.3.04-6106, em 16/12/2008, e-fls. 2-6, utilizando-se de crédito relativo a
pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código de arrecadação 2089) do período de apuração
30/09/2008 recolhido com DARF na data de 31/10/2008 no valor de R$ 52.707,11, para
compensação dos débitos ali confessados.
A compensação não foi homologada pela autoridade administrativa ao argumento
de que a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP foram localizados um
ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Inconformada com a não homologação da compensação a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade reafirmando que tem direito ao crédito, cuja existência restaria
comprovada com o DARFs e com a DCTF.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente em acórdão cuja
ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2008
PAGAMENTO
INDEVIDO.
RETIFICAÇÃO
NÃO
ESPONTÂNEA
DE
DECLARAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Inexistindo a comprovação do erro em que se funda a retificação não espontânea de
declaração de débitos, não há liquidez e certeza do crédito tributário dela decorrente e
utilizado na compensação pleiteada pela contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 04/02/2014 (e-fl. 55).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 06/03/2014 (e-fls. 41-50), onde alega
-Que os recolhimentos são decorrentes da existência de uma “SCP” – sociedade
em conta de participação constituída nos termos da Lei n° 10.406/2002, artigos 991 a 996;
-Que os DARFs do IRPJ foram recolhidos com o código 2089-08 que indica a
vinculação pelo Lucro Presumido permitido pela legislação vigente mesmo que a sócia ostensiva
tenha optado pelo Lucro Real;
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.237 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.904426/2009-21

-Que o pagamento do DARF de IRPJ do PA 30/09/2008 recolhido em 31/10/2008
no valor de R$ 52.707,11 foi efetuado indevidamente não fez parte das informações, ficando sem
alocação a não ser no processo de compensação.
Requer ao final que seja provido o Recurso.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A compensação pleiteada não foi homologada pela autoridade administrativa, pois
ao realizar o cruzamento de informações entre o DARF informado no PER/DCOMP e a DCTF
constatou-se que o pagamento estava integralmente alocado ao débito, não restando crédito
disponível para a compensação declarada.
A Recorrente transmitiu a DCTF retificadora após a emissão do Despacho
Decisório, o que levou a DRJ a entender correta a decisão da autoridade administrativa pela falta
de apresentação de provas que justificassem a retificação da DCTF. Confira-se com o excerto de
voto condutor do acórdão:
A empresa apresentou DCTF retificadora em 13/11/2009 (fls. 17/19), posteriormente
à ciência do DD, dada em 20/10/209, conforme consta na informação de fl. 10.
Assim, quando da transmissão e da análise do PERDCOMP em tela, o crédito não
existia, pois o pagamento estava integralmente alocado ao débito declarado pela
contribuinte. Reconhece-se, portanto, que o DD estava correto, pautado em declaração e
em documentos formulados pela própria contribuinte.
Em face da apresentação da retificação da DCTF após ciência do DD, a contribuinte não
gozava mais de espontaneidade para retificação. A DCTF retificadora não produz
efeitos quando o contribuinte não mais goza de espontaneidade, conforme prevê o
inciso III do § 2o do art. 11 da IN RFB no 903, de 30/12/2008.
A admissibilidade de retificadora para sanar erro de fato é prevista no § 4o do mesmo
dispositivo normativo. Entretanto, o § 1o do artigo no 147 do CTN dispõe:
(...)
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Constatou ainda a DRJ, que a Recorrente não prestou qualquer esclarecimento ao
fato de ter realizado os pagamento com código de arrecadação de lucro presumido e ter
apresentado DIPJ do ano-calendário 2008 com opção pelo lucro real, tendo recolhido estimativas
mensais para o mesmo período.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.237 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.904426/2009-21

A Recorrente alegou em recurso voluntário que o pagamento indevido ou a maior
tem origem na existência de uma SCP e que a DCTF e os recolhimentos teriam sido relativos a
essa SCP.
Pois bem.
Uma Sociedade em Conta de Participação é uma sociedade não personificada,
equiparadas às pessoas jurídicas para fins de tributação (Decreto-Lei no 2.303/86).
O art. 7o do Decreto-Lei no 2.303/86 determina que para fins de aplicação da
legislação do imposto de renda, as sociedades em conta de participação equiparam-se às pessoas
jurídicas.
Cabe ao sócio ostensivo a responsabilidade pela apuração dos resultados,
apresentação da declaração de rendimentos e recolhimento do imposto devido pela sociedade em
conta de participação.
Não há óbice para que a sociedade em conta de participação seja tributada pelo
lucro presumido e o sócio ostensivo pelo lucro real conforme o disposto no art. 1° da Instrução
Normativa SRF n° 31, de 29 de março de 2001.
A escrituração das operações da SCP poderá, à opção do sócio ostensivo, ser
efetuada nos livros deste ou em livros próprios da referida sociedade. Quando forem utilizados
os livros do sócio ostensivo, os registros contábeis deverão ser feitos de forma a evidenciar os
lançamentos referentes à SCP. Os resultados e a base de cálculo do tributo correspondentes à
SCP deverão ser apurados e demonstrados destacadamente dos resultados e da base de cálculo
do tributo do sócio ostensivo, ainda que a escrituração seja feita nos mesmos livros. Nos
documentos relacionados com a atividade da SCP, o sócio ostensivo deverá fazer constar
indicação de modo a permitir identificar sua vinculação com a referida sociedade.
A tributação de SCP deve seguir a legislação pertinente às demais pessoas
jurídicas devendo o ser também no caso de compensação.
No presente caso, a Recorrente alega ter realizado pagamento indevido ou maior
de CSLL de tributo devido por SCP, da qual é o sócia ostensiva. Contudo retificou a DCTF após
a emissão do Despacho Decisório que não homologou a compensação.
Admite-se a retificação da DCTF mesmo após a emissão do Despacho Decisório
nas situações de erro material (ou erro de fato1), nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de
28 de agosto de 2015, desde que comprovadas. Confira-se:

1 O erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem
o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de
a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente
comprovado. Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros
ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica
disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas de regência da matéria. O conceito normativo de erro material
no âmbito tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.237 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.904426/2009-21

Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.

como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de verificada
circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos
I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.237 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.904426/2009-21

Como já afirmado no acórdão de piso, a retificação das informações declaradas
por iniciativa da própria declarante quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário
Nacional).
Portanto compete à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos
em documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999).
A mera retificação da DCTF não é suficiente para a comprovação do direito
creditório vindicado, posicionamento deste Conselho, conforme se pode observar nos seguintes
julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório. COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA. Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe
a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório. COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA. Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe
a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
A Recorrente não apresentou escrituração contábil e fiscal e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. (art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
No pedido de restituição de indébito, do qual a compensação é espécie, o ônus da
prova do crédito pleiteado é do administrado, de acordo com o que dispõe o Código de Processo
Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.237 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.904426/2009-21

Portanto cabe ao contribuinte a obrigação de instruir os autos com documentos
hábeis e idôneos que comprovem o crédito pleiteado e informado em seu PER/DCOMP, já que
as declarações apresentadas do contribuinte devem refletir a realidade de sua contabilidade. A
razão disso é simples: a autoridade administrativa profere julgamento analisando os documentos
carreados aos autos pela Recorrente, visando à busca da verdade material.
Nesse sentido também vale ressaltar o disposto no art. o art. 195 do Código
Tributário Nacional e o art. 4o do Decreto-Lei no 486, de 03 de março de 1969, que preveem, em
última análise, "que os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes
dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram."
Ademais, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito anteriormente não declarado, longe de ser mero formalismo, é uma
determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
A compensação tributária pressupõe o encontro de valores líquidos e certos,
inclusive, harmônicos com todos os registros e declarações do interessado, não podendo estar
presentes incertezas e dúvidas para o cotejo de contas.
Logo, levando-se em conta que o crédito oferecido à compensação deve ser
líquido e certo (art. 170 do CTN2), conclui-se que não deve haver homologação da compensação
se ficar configurada a falta de certeza e liquidez, como de fato ocorreu in casu, posto que a
Recorrente não trouxe à colação livros e documentos fiscais e contábeis, que evidenciassem a
existência do direito creditório pleiteado.
Por todo o exposto entendo não haver motivos para a reforma do acórdão de piso,
pois a Recorrente não apresentou nenhuma justificativa respaldada em documentação contábil e
fiscal. Ou seja, não foram carreados aos autos pela Recorrente os dados essenciais a provar a
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado e dos argumentos contidos no recurso
voluntário.
Assim, tem-se que nos estritos termos legais o procedimento fiscal está correto,
conforme o princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Ressalte-se que todo o aporte documental dos autos foi examinado.

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.237 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.904426/2009-21

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital